Tribunal: TJMT
Processo: 1021135-73.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021135-73.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), JAIME MARTINS DA SILVA - CPF: 053.138.211-72 (EMBARGADO), DEUSELITE DA SILVA MARTINS - CPF: 571.889.551-15 (EMBARGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), SILVAN SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 021.118.361-09 (EMBARGANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021135-73.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MOTORISTA DO VEÍCULO – FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1021135-73.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

EMBARGADOS:
JAIME MARTINS DA SILVA E DEUSELITE DA SILVA MARTINS
.

INTERESSADOS:
MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e SILVAN SOUZA DE ALMEIDA.

Processo na Origem 0002659-68.2015.8.11.0003, Cód 770999

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, de acórdão que
deu provimento
ao recurso
dos embargados para manter a ora embargante no polo passivo da demanda.

O Agravo de Instrumento n.º 1021135-73.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 67816471 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MOTORISTA DO VEÍCULO – FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, ainda quando causados por empregados de empresas terceirizadas
”.

A embargante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
não aponta nenhum vício específico no acórdão, porém alega que pretende prequestionar os artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil e os artigos 85, §2º, 86, 374, 405 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTA
(ID 70835995): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021135-73.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, de acórdão que
deu provimento
ao recurso dos embargados para manter a ora embargante no polo passivo da demanda.

O Agravo de Instrumento n.º 1021135-73.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 67816471 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MOTORISTA DO VEÍCULO – FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, ainda quando causados por empregados de empresas terceirizadas
”.

A embargante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
não aponta nenhum vício específico no acórdão, porém alega que pretende prequestionar os artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil e os artigos 85, §2º, 86, 374, 405 do Código de Processo Civil.

A embargante não aponta, efetivamente, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, portanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e da matéria de direito a ela relacionada.

No entanto, como a embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto do agravo de instrumento, qual seja aquele relativo à permanência da embargante no polo passivo da ação, foi suficientemente analisado e o acórdão concluiu pela reforma da decisão de modo a manter a embargante no polo passivo.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, ainda quando causados por empregados de empresas terceirizadas
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTORISTA DO VEÍCULO – FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art . 37 , § 6º , da Constituição Federal, incluindo os empregados das empresas terceirizadas, pois o que é assegurado à prestadora originária é tão-somente o direito de regresso. Assim, não há falar, ao menos neste momento processual, em ilegitimidade passiva ad causam por parte da concessionária prestadora de serviços públicos”. (TJ/ MT. N.U 1000565-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, DJE 07/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. Legitimidade passiva. Caso em que se caracteriza a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora terceirizada. Verba indenizatória por danos morais majorada. Valor da pensão mensal mantido. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70082130493, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 25-09-2019)

Assim, mostra-se prudente, neste momento processual, a manutenção da concessionária agravada no polo passivo da ação, até a melhor apuração dos fatos na fase instrutória.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada
e
manter a agravada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. no polo passivo da demanda
”
. (grifei)

Concluiu-se, portanto, que a embargante deve permanecer no polo passivo da ação.

No que diz respeito aos artigos enumerados pela embargante para fins de prequestionamento, observa-se que tratam de matérias diversas da questão central do agravo, qual seja a legitimidade da concessionária para figurar no polo passivo da ação reparatória.

O Art. 188 do CC trata da exclusão de ilicitude do ato, no entanto a manutenção da embargante no polo passivo não se deu por ato comissivo, mas sim pelo fato de ser concessionária de serviço público que responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, incluindo os empregados das empresas terceirizadas.

Desse modo, não se aplica tal artigo à matéria em discussão.

Os artigos 394 e 397, do CC, que tratam da mora, assim como os artigos 85 e 86 do CPC, que dispõem sobre honorários advocatícios, e os artigos 374 e 405, que dispõem acerca da prova, não se referem à matéria em exame.

Do mesmo modo, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021